Tribunal: TJSP
Processo: 2046220-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Indeferimento liminar do pedido. Pretensão de reforma para determinar o processamento do incidente. CABIMENTO: Elementos dos autos que permitem o processamento do incidente em função de indícios de encerramento irregular da empresa executada. A desconsideração da personalidade jurídica e os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Indeferimento liminar do pedido. Pretensão de reforma para determinar o processamento do incidente. CABIMENTO: Elementos dos autos que permitem o processamento do incidente em função de indícios de encerramento irregular da empresa executada. A desconsideração da personalidade jurídica e os fundamentos jurídicos a ela relativos serão apreciados no momento oportuno. Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.